Tribunal: TJSP
Processo: 1522690-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Art. 37 da Lei no 11.343/06 e Art. 307, do Código Penal – Sentença condenatória.
Recurso defensivo que busca a absolvição, quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade de conduta. Ainda, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Acusado que, interrogado em juízo,

Ementa:
Apelação criminal – Art. 37 da Lei no 11.343/06 e Art. 307, do Código Penal – Sentença condenatória.
Recurso defensivo que busca a absolvição, quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade de conduta. Ainda, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Acusado que, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva – Relatos seguros dos Policiais Militares narrando que, em patrulhamento, realizaram a abordagem do réu, que apresentava nervosismo. Acusado que, ao visualizar a viatura, fazendo uso de um rádio, comunicou "para o tráfico que a PM chegou" (sic) – Condenação que se impõe.
Delito de falsa identidade – configuração – acusado que identificou-se falsamente aos Policiais com nome diverso do seu, fornecendo dados qualificativos diversos, para frustrar a aplicação da lei penal.
Dosimetria da pena – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, pena mantida nos termos da Súmula 231, do C. STJ – Inexistência de causas de aumento ou diminuição.
Regime inicial aberto mantido, ante o conformismo Ministerial.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522690-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHRISTOFER
CALIEL CALDEROLI VASCONCELLOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e mantiveram íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
2
Voto no 10.535
Apelação no 1522690-80.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 20a Vara Criminal
Apelante: Christofer Caliel Calderoli Vasconcellos Pereira (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Art. 37 da Lei no 11.343/06 e Art. 307, do
Código Penal Sentença condenatória.
Recurso defensivo que busca a absolvição, quanto ao crime de
falsa identidade, por atipicidade de conduta. Ainda, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante
Acusado que, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva
Relatos seguros dos Policiais Militares narrando que, em
patrulhamento, realizaram a abordagem do réu, que apresentava
nervosismo. Acusado que, ao visualizar a viatura, fazendo uso de
um rádio, comunicou “para o tráfico que a PM chegou” (sic)
Condenação que se impõe.
Delito de falsa identidade configuração acusado que identificou-
se falsamente aos Policiais com nome diverso do seu, fornecendo
dados qualificativos diversos, para frustrar a aplicação da lei
penal.
Dosimetria da pena Penas-bases fixadas no mínimo legal Na
segunda fase, pena mantida nos termos da Súmula 231, do C. STJ
Inexistência de causas de aumento ou diminuição.
Regime inicial aberto mantido, ante o conformismo Ministerial.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 112/119, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Richard Francisco Chequini, ora adotado, acrescento que
Christofer Caliel Calderoli Vasconcellos Pereira foi condenado à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 300 dias-multa, no mínimo
legal, e a 03 meses de detenção, como incurso respectivamente no art. 37, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
3
11.343/2006, e art. 307, caput, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
O Ministério Público não recorreu1.
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição, quanto ao
crime de falsa identidade, por atipicidade de conduta. Ainda, requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 129/134).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 138/143), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 152/168).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2019, por
volta das 09:20 horas, na Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo, altura do n. 100,
Vila Prudente, na cidade e Comarca de São Paulo, Christofer Caliel Calderoli
Vasconcellos Pereira2 colaborava, como informante, com grupo/organização/associação
destinada à prática de crimes de tráfico de drogas, bem como atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio.
Segundo apurou-se, Policiais Militares em patrulhamento
avistaram o acusado em atitude suspeita, posto que, ao avistá-los, avisou terceiros, via
rádio, da presença dos mesmos, dizendo 'para o tráfico que a PM chegou', bem como
1 Fls. 134: Trânsito em Julgado para o Ministério Público aos 02.12.2019.
2 Fls. 10/11: 20 anos; solteiro; 1o grau completo; desempregado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
4
tentou se evadir, mas foi abordado.
Com o acusado havia um rádio e R$20,00.
O acusado se identificou como Airton Bruno Justino, só
depois sendo revelada sua real identidade, visando furtar-se à responsabilidade criminal.
O acusado admitiu aos milicianos que recebia R$70,00 para
avisar terceiros da chegada da polícia no local.
A exordial acusatória foi recebida em 24.10.2019 (fls. 93).
A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 09), laudo pericial do objeto (fls. 101/103), bem como pelas demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado negou a prática
delitiva. Disse que, dias antes dos fatos, recebeu a proposta de 'trabalho', para avisar da
presença de Policiais na região. Desconhecia a motivação do aviso, no caso, eventual
crime. Receberia R$70,00 (setenta reais) por dia. Na data dos fatos, estava apenas
caminhando para sua casa, e não 'trabalhava'. O dinheiro apreendido em sua posse era
proveniente de empréstimo com sua genitora, e não se tratava de parte do pagamento.
Conhece a pessoa que o contratou pela alcunha de 'Blade' (fls. 05).
Em audiência de custódia realizada aos 19.09.2019, a prisão
em flagrante do réu foi convertida em preventiva (fls. 26/30).
Alvará de soltura expedido conforme r. sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
5
permitiu ao réu recorrer em liberdade (fls. 106/107).
Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos narrados na
denúncia (fls. 125).
Observa-se que a autoria é induvidosa, sendo, inclusive,
admitida pelo próprio acusado em juízo. Ademais, sua confissão é perfeitamente
respaldada pelo restante do conjunto probatório amealhado nos autos.
Se a confissão serve como circunstância atenuante genérica,
também serve como meio de prova, quando corroborada por outros elementos, como
ocorre no presente caso.
O Policial Militar Alan Gustavo de Carvalho Constantino
esclareceu que, na data e local dos fatos, em patrulhamento de rotina, avistou o acusado em
atitude suspeita, nervoso. Ao visualizar a viatura, fazendo uso de um rádio, o réu
comunicou “para o tráfico que a PM chegou” (sic). O réu tentou evadir-se, mas foi detido.
Em seu poder, localizou o rádio transmissor e uma quantia em dinheiro. Indagado, o
acusado disse que recebia determinada por dia para avisar a presença de policiais a
um grupo desconhecido. Quando da abordagem, o acusado se apresentou com o nome
de seu irmão, somente depois sendo revelada a sua verdadeira identidade. Disse que assim
agiu porque “respondia processo por tráfico e tinha medo de estar procurado” (mídia nos
autos).
No mesmo sentido foi a versão apresentada pelo Policial
Militar Luiz Paulo Madalhano de Melo (mídia nos autos).
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
6
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
7
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou claro que o
réu colaborou, como informante, com grupo e associação destinada à prática dos crimes de
tráfico de drogas.
Desse modo, da análise do conjunto probatório, tem-se
incontroverso que o réu praticou o crime que lhe foi imputado.
De acordo com a doutrina, “O sujeito do crime em comento é
qualquer pessoa, tais como informantes dos morros que, soltando fogos, avisam ao grupo
criminoso a chegada da Polícia”3
E no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial:
“Lei n. 11.343/06. Artigo 37. Colaborador, como
informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do
tráfico. Réu surpreendido por policiais, em local conhecido como ponto de
3 Leis Penais Especiais Comentadas, Coordenação de Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto e
Renee de Ó Souza Ed. Podivm, 2018, p.1713.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
8
tráfico, na posse de rádio comunicador (HT) ligado. Admissão informal, no
curso da diligência, do exercício da função de 'olheiro', para traficantes daquela
região, o que fazia mediante a utilização daquele aparelho e percepção de
remuneração. (...) (...) Regime fechado necessário e adequado ao fato,
ainda que o delito não seja assemelhado a hediondo. Apelo improvido”
(TJSP, Apelação 0014031-81.2010.8.26.0161, Rel. Pinheiro Franco, Órgão
Julgador 5a Câmara de Direito Criminal, j. 29.09.2011).
“Havendo prova cabal de que o apelado colaborava
como informante, com gru destinado á prática do tráfico, alertando sobre a
chegada de policiais militares, imperiosa a condenação nos termos doa rtigo 37
da
Lei
n.
11.343/06”
(TJMG,
2a
Câmara
Criminal,
Apelação
1.0521.11.010011-7/001, Rel. renato Martins Jacob, DJ 19.02.2014).
Assim, de rigor a manutenção da condenação do réu como
incurso no art. 37 da Lei no 11.343/06.
No tocante ao delito de falsa identidade, melhor sorte não lhe
assiste.
Na ocasião da abordagem, conforme relatou o Policial Militar
responsável pela ocorrência, o acusado, ao ser indagado sobre os dados qualificativos,
apresentou nome falso, qual seja, o do irmão dele, para frustrar a aplicação da lei penal,
alegando, somente depois, que tinha medo de estar como 'procurado', em razão de processo
por tráfico de drogas.
O crime de falsa identidade é um delito formal, de modo que
não se exige, para sua consumação, resultado naturalístico. Dessa forma, evidente que o
delito se consumou quando o réu declarou nome falso.
Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
9
conduta diante do exercício da autodefesa do acusado. Calar-se é diferente de mentir. O
réu deveria se manter calado, já que não queria se identificar e não portava documentos. Se
assim agisse, estaria exercendo sua autodefesa. A partir do momento em que optou por
declarar nome de terceiro, cometeu o delito.
É sabido que, assim como qualquer direito, a autodefesa não
é um direito absoluto. Isso porque, a falsa atribuição de identidade pode acarretar prejuízo
de outra pessoa, cujo nome foi indevidamente utilizado pelo acusado.
Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores
de que a autodefesa não torna o crime em comento atípico:
DIREITO
PENAL.
CRIME
DE FALSA
IDENTIDADE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC E RES. 8/2008-STJ).
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão
em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do
CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso
porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à
ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé
pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial,
inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no
falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp
185.094-DF, Quinta Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196.305-
MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013.
(STJ, REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 23/10/2013).
O principio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da
CF/1988) não alcança aquele que atribui falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP).
(STF, RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P,
DJE de 14-10-2011, rg.)
Assim, evidente que o acusado atribuiu a si falsa identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
10
para obter vantagem em proveito próprio, uma vez que registrava antecedentes criminais,
o que o torna incurso também no art. 307, do Código Penal.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Art. 37, caput, da Lei 11.343/06
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base
no mínimo legal, em 02 anos de reclusão, e 300 dias-multa, o que fica mantido.
Na segunda fase, embora presentes as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena do acusado fica
mantida no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a
pena final ficou estabelecida em 02 anos de reclusão e pagamento de 300 dias-multa, o
que fica mantido.
Art. 307, caput, do Código Penal
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 03 meses de
detenção.
Na segunda fase, embora presentes as circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena do acusado fica
mantida no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
11
diminuição, a reprimenda deste delito fica mantida em 03 meses de detenção.
Concurso Material
Reconhecido o concurso material de delitos, as penas devem
ser somadas, o que perfaz, definitivamente, 02 anos de reclusão, e 300 dias-multa, e 03
meses de detenção.
Quanto ao regime prisional, a r. sentença fixou o inicial
aberto, o que concordou o D. Ministério Público, e assim fica mantido.
Com efeito, a prova demonstrou que o acusado colaborava
com grupo, organização ou associação, destinado à prática dos crimes previstos nos artigos
33, caput, e §1o e 34 da Lei 11.343 de 2006, o que já demonstra a gravidade em concreto de
sua conduta.
Assim agindo, o réu auxiliava na disseminação da traficância
e na manutenção da impunidade de pessoas relacionadas ao tráfico, as quais, avisadas da
chegada da Polícia, evadiam-se e recolhiam-se, prejudicando o trabalho policial.
Dessa forma, respeitado o posicionamento adotado, caberia
regime prisional mais severo, em face da maior reprovabilidade da conduta, para
desestimular a prática de novos crimes.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Sabemos, ademais, que é vedada tal substituição, nos termos
do art. 44, da Lei de Drogas. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
12
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98,
direcionada
aos
pequenos
delitos,
oportunizando
ao
condenado uma chance de adequar-se ao meio social sem
que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90,
que visa tratar com maior severidade os apenados por delitos
odiosos.” (TJRS) RT 771/688
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
-
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a
Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos
hediondos, punindo o traficante com maior severidade,
inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT
772/617
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução no
05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art. 44, da
Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal, em maioria
apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites subjetivos do
decisum.
Não obstante, apesar da suspensão por inconstitucionalidade
do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44, da mesma lei continua em pleno vigor, o
qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a
37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de
suas penas em restritivas de direitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522690-80.2019.8.26.0228 -Voto no 10.535
13
Além disso, a r. sentença bem ponderou que “o acusado foi
preso e processado por tráfico de drogas 4 pouco antes do fato em questão, razão pela
qual a medida não é socialmente recomendada, conforme artigo 44, inciso III, do Código
Penal. Trata-se de hipótese evidente de reiteração criminosa.”
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo e mantenho íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora
4 Fls. 70: Processado perante a 28a Vara Criminal local.